Tribunal: STF
Processo: Rcl 65748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 24.446/2024 (doc. eletrônico 48)



    Trata-se de manifestação apresentada pelos reclamantes, a fim de informar que “antes mesmo que a ação fosse autuada e distribuída a esse Eminente Relator, o patrono que a presente subscreve protocolou um pedido de desistência da demanda, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.” (documento eletrônico 48, p. 2)



    Diante disso, requerem “a anulação da r. decisão monocrática, a fim de que se analise o pedido de desistência, em observância ao art. 485 do CPC.” (documento eletrônico 48, p. 6) 



    Decido.



    Verifico constar no documento eletrônico 44 pedido de desistência da ação protocolado em 16/2/2024, antes da decisão que julgou improcedente a reclamação (documento eletrônico 47).



    Assim, acolho o pedido formulado pelos reclamantes e torno sem efeito a referida decisão. 



    Ademais, homologo a desistência manifestada pelos reclamantes no documento eletrônico 44 (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinta a reclamação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator